Tribunal: STF
Processo: HC 84938
Classe: HC
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-02-01
Data de publicação: 2005-02-01

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. ROUBO.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE.
O
habeas corpus não é a via processual apropriada para desclassificar
o crime de roubo para o de furto, se, para tanto, for necessário o
reexame dos elementos probatórios coligidos na ação penal.
Ordem
denegada.